Tribunal: STF
Processo: Ext 801
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CONVERSÃO EM
EXECUTÓRIA: ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO, À REVELIA, PELA
JUSTIÇA ESTRANGEIRA. LIMITES DA DEFESA DO EXTRADITANDO.
PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA NO CASO. REQUISITOS
PARA O DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.
1.      No processo de Extradição, não cabe ao Supremo
Tribunal Federal verificar a procedência ou improcedência da
acusação contra o extraditando, mas, sim, à Justiça do
Estado requerente.
2.      As deficiências, apontadas pela Defesa, quanto à
documentação inicialmente apresentada por este, ficaram
posteriormente supridas, com sua ciência e sem impugnação.
3.      A jurisprudência do S.T.F. admite a conversão da
Extraditória Instrutória em Executória.
4.      O julgamento do extraditando, à revelia, pela
Justiça portuguesa, não lhe causa prejuízo, pois, segundo o
ordenamento jurídico de Portugal, pode ele simplesmente
pedir que se renove, se assim lhe parecer.
5.      Inocorre, no caso, prescrição da pretensão
punitiva ou executória, seja pelo Direito português, seja
pelo brasileiro.
6.      O tempo de prisão provisória, em Portugal e no
Brasil, não pode ser computado para redução do prazo
prescricional, mas, sim, apenas, para efeito de detração.
7.      Estando satisfeitos, na hipótese, todos os
requisitos do Tratado de Extradição Brasil-Portugal, dos
artigos 80 e 81 da Lei brasileira n  6.815, de 19.8.1980,
modificada pela Lei n  6.964, de 09.12.1981, e não ocorrendo
qualquer dos impedimentos previstos no art. 77, é de ser
deferido o pedido de Extradição.
8.      Decisão unânime.